Tribunal: TJBA
Processo: 8022815-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022815-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL PM/BM Nº 001-CF/2022. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA FINS DE NOTA DE CORTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, INÉPCIA DA INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. A controvérsia surge da alteração dos critérios de pontuação para fins de nota de corte no Concurso para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 001-CG/2022, para candidatos do sexo masculino, na modalidade ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Insta sintetizar dois erros levantados pelo candidato, quais sejam, a adoção de critérios discrepantes nas correções das redações e de ter sido preterido no resultado final da 1ª etapa, na condição de inscrito na modalidade ampla concorrência, por candidatos que malgrado nesta etapa modalidade tiveram sua redação corrigida mediante lista de cotas para pardos e negros, sem, contudo, terem cumprido a regra editalícia.

3. Possuir o candidato condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de familiares.

4. A ocorrência de inépcia da inicial por ausência de identificação de autoridades coatoras.

5. A inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída acerca da alteração de critérios da seleção.

6. A ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda.

7. A prejudicialidade no julgamento do agravo interno, ante o julgamento do mérito da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

8.

O
Edital nº 001-CG/2022
, previu 60 vagas para candidatos masculinos ampla concorrência, bem como a
correção de até 120 redações. Quando da divulgação do resultado preliminar, o impetrante alcançou a posição de nº 64, ao obter 78,75 pontos na prova objetiva.
O resultado final estabeleceu nota de corte para ampla concorrência em 73,75 pontos.

9. A norma editalícia dispôs, ainda,
que os candidatos de sistema de cotas concorreriam nas duas listas,
figurando exclusivamente na lista de ampla concorrência aqueles que atingiram pontuação para tanto
;
todavia, quando do resultado final da 1ª Etapa, foram inseridos na lista de ampla concorrência candidatos com pontuações inferiores à nota de corte (70,00, 71,25 e 72,50), violando o direito líquido e certo do impetrante de prosseguir no certame.

10.
É certo que a presunção de pobreza, para fins de concessão da gratuidade processual, possui caráter relativo,
podendo ser somente indeferido pelo magistrado, caso exista prova concreta e alicerçada em sentido contrário
, ou seja, elementos que evidenciem a falta de pressupostos para sua concessão.
Os autos revelam que o impetrante é estudante, sem auferir rendimentos econômicos, pelo que não comporta acolhimento a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado.

11. Não merece prosperar a preliminar de
inépcia da inicial por ausência de indicação da autoridade coatora, seja por não ser hipótese prevista no §1º do art. 330 do NCPC, seja em razão da inicial ter declinado tais autoridades.

12.
Segundo abalizada doutrina, o direito líquido e certo significa aquele cujos elementos fáticos possam ser atestados, judicialmente, somente por meio de cotejo de provas documentais. No caso, o impetrante instruiu a inicial com os documentos necessários à análise do seu direito e da ilegalidade do ato combatido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

13.
Sabendo-se que a lide envolve, em fase posterior, a nomeação e posse no cargo estadual pleiteado, tem-se por justificada a inclusão do Governar do Estado da Bahia no polo passivo da lide, em razão de lhe competir, privativamente, prover cargos públicos e exercer o comando supremo da Polícia Militar. Inteligência do art. 105 da CEBA e da Súmula 628 do STJ.

14.
C
onsiderando que os efeitos decisórios passaram a ser os da decisão colegiada da ação principal, que substituem o julgado monocrático (liminar), evidentemente que o agravo interno não apresenta mais objeto, devendo ser declarado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15. O voto é no sentido de julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar a impugnação ao pedido de justiça gratuita e preliminares de inépcia da inicial, inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança
para, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do certame, determinar a sua reintegração e reclassificação na lista de aprovados na posição nº 64 da lista de ampla concorrência, bem como a sua imediata convocação para participar das demais etapas do certame, inclusive no Curso de Formação, ocasião em que, acaso aprovado, deverá ser nomeado e empossado para o cargo em testilha
.

16. Sem honorários advocatícios,
ex vi
do art. 25 da LMS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022815-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .